Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20090716, o SINDIRETA informa a anuência de CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (cópias do acordo ID: 12790181), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. O recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 12790411) encontra-se sobrestado por decisão presidencial ID: 12790417. Noutro giro, ao compulsar os autos n. EE n. 0014229-52.2007.8.07.0000, verifica-se o trânsito em julgado em 31/8/2010. Intime-se o Distrito Federal, para se manifestar, nos termos da cláusula 2a do acordo em questão (anuência de CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA). Manifeste-se ainda o Distrito Federal, quanto à petição ID: 20089602, com vistas à expedição das respectivas ordens de pagamento. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador